Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB).
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
3. A autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda, pretendendo que o Distrito Federal se abstivesse de realizar os descontos referentes à restituição de quantias recebidas a título de Indenização de Atividades Externas em período em que se encontrava de férias nos anos de 2014 e 2015. Esclareceu que todos os demais servidores de mesma carreira e igualdade de condições também receberam o pagamento da referida indenização.
4. No presente caso não restou demonstrado que a servidora tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder ao pagamento do da indenização de atividades externas e dezenas de servidores em igualdade de condições. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
5. Como a servidora recebeu de boa fé a indenização de atividades externas e como ela tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título.
6. No mesmo sentido: Acórdão n.1037579 (07303435920168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.), acórdão n.1037438 (07357045720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.)
7. Observa-se que a discussão desses autos decorre da pretensão do recorrente de restituir-se de valores que teriam sido indevidamente pagos a título de indenização de atividades externas à recorrida, entre os anos de 2014 e 2015. Apesar de ser lícito à Administração rever seus próprios atos, corrigindo-os, quando necessário, devem ser observados os parâmetros legais e respeitado o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo.
8. Por fim, destaca-se que a presente ação foi distribuída em 04/03/2021. Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso.
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
“Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa